Tribunal: STF
Processo: RHC 205085
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. REINCIDÊNCIA PREPONDERANTE SOBRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Tiago Scheefer contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 652.447/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC, em 5.2.2020, julgou procedente a denúncia, “para condenar o acusado TIAGO SCHEEFER, qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e sete (7) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, devendo ser cumprida primeiro a reprimenda mais grave, e sessenta e nove (69) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia multa, corrigidos na forma legal, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois (2) meses e dez (10) dias, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, caput, do Código Penal, e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, caput, também do Código Penal” (fls. 13-23, vol. 1).
    3. Em 11.3.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 5005731-49.2019.8.24.0011/SC, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 114-127, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
    PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA.
    ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DO POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO INVIÁVEL ANTE O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. RÉU QUE SIMULA ESTAR ARMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EVIDENCIADA PELA PRESENÇA DE SINAIS EXTERIORES DE EMBRIAGUEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REQUERIDA COMPENSAÇÃO ENTRE O AUMENTO OCASIONADO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E A MINORAÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 126-127, vol. 1).
    4. Em 16.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 5005731-49.2019.8.24.0011/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 652.447/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a revisão da dosimetria, com a concessão da ordem, “para determinar a compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão” (fls. 3-9, vol. 1).
    Em 20.5.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (fls. 1-6, vol. 12).
    Em 15.6.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, se o réu é multirreincidente, descabe a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. 2. Agravo desprovido” (e-doc. 22).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “não compensar a agravante da reincidência, ainda que múltipla, com a confissão significaria esvaziar completamente a intenção do legislador ao prever essa circunstância como atenuante da conduta” (fl. 4, e-doc. 25).
    Acrescenta que, “ainda que haja mais de uma condenação transitada em julgado apta a caracterizar a multirreincidência, apenas uma delas fora usada para configurar a reincidência, que, logo, não é múltipla, mas simples. Assim, o acusado, nesse caso, não pode ter alegada a multirreincidência contra si para que não se compense esta agravante integralmente com a atenuante da confissão” (fl. 5, e-doc. 25).
    Argumenta que o juízo de primeira instância não teria “compensa[do] totalmente a agravante alegando que se trata de reincidência específica, e não de multirreincidência” (fl. 5, e-doc. 25).
    Ressalta que, ao negar provimento à apelação, o Tribunal de origem teria considerado o recorrente como reincidente múltiplo. Defende que, “se a reincidência – que era única, para que múltiplos fossem os maus antecedentes – agora é múltipla, os antecedentes agora são, no máximo, caracterizados por somente uma condenação, e não mais por duas, o que exige a readequação do quantum de aumento anteriormente utilizado em virtude desta circunstância” (fls. 5-6, e-doc. 25).
    Este o pedido: 
    “Em face do exposto, requer a essa Suprema Corte seja conhecido e provido o presente recurso, conforme a fundamentação acima, a fim de ser reconhecido o constrangimento ilegal demonstrado para conceder a ordem do habeas corpus em favor de TIAGO SCHEFFER e determinar a compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão” (fl. 8, e-doc. 25).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 33).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 42).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, anotando que “A norma penal é clara (…) ao dispor sobre a preponderância da reincidência (específica ou não) sobre outras circunstâncias, entre as quais a confissão espontânea” (e-doc. 46).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão, com readequação da dosimetria da pena.
    8. O juízo de primeira instância concluiu pela preponderância da agravante de reincidência sobre a atenuante genérica de confissão espontânea. Tem-se na sentença:
    “DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA PENA:
    Em atenção aos parâmetros do art. 59 do Código Penal, registro que a culpabilidade, enquanto relacionada ao grau de reprovabilidade da conduta e não ao conceito estratificado de crime (potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade), não se afasta da linha de normalidade prevista à espécie e não deve ser considerada negativa.
    O acusado é reincidente específico e, portanto, registra antecedentes criminais contra si, uma vez que possui condenações definitivas neste juízo pelos crimes de disparo de arma de fogo e entregar a direção de veículo automotor para pessoa não habilitada (trânsito em julgado em 16-12-2015), roubo duplamente majorado em continuidade delitiva (trânsito em julgado em 30-5-2017), e furto simples (trânsito em julgado em 24-2-2014). Observo que a condenação por roubo será considerada para fins de reincidência e as demais para valoração dos antecedentes criminais (Evento 35). (…)
    Com relação ao crime de roubo simples:
    Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), necessária a exacerbação da pena-base (em 1/6, conforme entendimento dominante), que fixo em quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, e quarenta e oito (48) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia multa, corrigidos na forma legal, observada a proporcionalidade entre o aumento da reprimenda corporal e da pena de multa. (…)
    Na segunda fase, como agravante reconheço a reincidência específica (art. 61, I, do CP), pelo que elevo a pena em um sexto (1/6), isto é, oito (8) meses. Como atenuante, milita em seu favor a confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), pela qual reduzo a pena em quatro (4) meses, face ao princípio da preponderância, totalizando-a em cinco (5) anos de reclusão. (…)
    Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a concretizo em cinco (5) anos de reclusão, e quarenta e oito (48) dias-multa , no valor e forma acima mencionados.
    Diante do quantum de pena aplicado, reincidência específica e maus antecedentes, para reprovação de suas condutas e prevenção de novos crimes, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º, 'b', e 3º, do Código Penal. 
    Com relação ao crime de embriaguez ao volante: 
    Considerando que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, ao menos os antecedentes criminais, necessária a exacerbação da pena-base (em 1/6, conforme entendimento dominante), que fixo em sete (7) meses de detenção, e vinte e um (21) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo, por cada dia-multa, corrigidos na forma legal, além de suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois (2) meses e dez (10) dias, observada a proporcionalidade.
    Na segunda fase, como circunstância agravante reconheço a reincidência (art. 61, I, do CP). Como atenuante, milita em seu favor a confissão espontânea, ainda que parcial (art. 65, III, 'd', do CP). Desta feita, em atenção ao novel entendimento predominante no e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça, procedo a compensação entre a agravante e a atenuante, permanecendo inalterada a pena.
    Na ausência de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em sete (7) meses de detenção, e vinte e um (21) dias-multa, no valor e forma mencionados, além de suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois (2) meses e dez (10) dias” (fls. 20-22, vol. 1).
    Ao manter a decisão de primeira instância, o Tribunal de origem enfatizou a múltipla reincidência do recorrente, para reforçar a preponderância da agravante de reincidência sobre a atenuante genérica de confissão espontânea, assentando que, “levando em consideração a multirreincidência, sobretudo específica, do apelante (evento 35), não se mostra pertinente a compensação integral” (fls. 124-125, vol. 1).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 652.447/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Afirmou, então, tratar-se “de réu multirreincidente, razão pela qual descabe a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão” (fl. 2, e-doc. 23).
    10. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia, pois a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a agravante de reincidência prepondera sobre a atenuante de confissão espontânea. A jurisprudência deste Supremo Tribunal não restringe a preponderância ao caso de ser reincidência específica ou reincidência múltipla. Confiram-se, por exemplo, os julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária – prequestionamento . PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal” (RHC n. 141.519, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).
    “CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – IMPROPRIEDADE – PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário” (RHC n. 135.819, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    “Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, ‘a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada’ (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 105.543, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.5.2014).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 120.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1 . Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida. 3. Inexistência de reformatio in pejus. 4. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 5. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 6. Ordem denegada” (HC n. 106.113, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2012).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 4. Ordem denegada” (HC n. 102.486, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.5.2010).
    11. No art. 67 do Código Penal se estabelece:
    “Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.
    Como afirmei em precedente de minha relatoria, o “dispositivo legal é claro ao dispor que a reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea” (HC n. 102.486, DJe 21.5.2010).
    Anote-se que a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime, não guardando com ele relação, mas apenas com o interesse pessoal e a conveniência do réu no curso do processo penal, pelo que não se inclui na subjetividade dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora